Tribunal: STF
Processo: RE 1507363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hipermix Brasil SP Serviços de Concretagem Ltda opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Estado de São Paulo, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em desconformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADC 49.



    A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto ao fato de que a modulação ocorrida no bojo da ADC n. 49 não alcança os efeitos do Enunciado de Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, do Tema n. 259 de Recursos Repetitivos do STJ, e tampouco do Tema 1.099 de Repercussão Geral, pois os três precedentes já estavam em pleno vigor, no momento da interposição do mandado de segurança.



    Sustenta que o direito de não recolher o ICMS nas operações interestaduais de mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não se sujeita à modulação dos efeitos fixada nos Embargos de Declaração da ADC n. 49.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei no pronunciamento, o Colegiado de origem concluiu pela inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, apesar da modulação de efeitos superveniente, realizada no bojo da ADC n. 49. 



    A esse respeito, esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 1.099/RG, ARE 1.255.885, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, assentou a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia.



    Em momento posterior, ao julgar a ADC 49 (Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de maio de 2021), esta Corte julgou improcedente o pedido formulado, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.



    Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ação direta, foram modulados os efeitos da decisão, para aplicação prospectiva da tese — que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica — ao exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29 de abril de 2021).



    O entendimento do acórdão de origem divergiu da modulação dos efeitos da ADC 49, uma vez que o mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 8 de dezembro de 2021, data posterior à de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da referida ação declaratória (29 de abril de 2021) e, portanto, valem os efeitos prospectivos — da tese de não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos —, tendo em conta a modulação da decisão no precedente.



    Assim, não merece prosperar os argumentos da embargante de que estaria excepcionada da modulação conferida na ADC 49, ou de que o direito de não recolher o ICMS nas operações interestaduais de mero deslocamento de mercadorias, entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, não se sujeitaria à referida modulação. Ao modular os efeitos do julgamento de mérito, o Supremo apenas excluiu da modulação os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa 



    (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente